Tribunal: TJES
Processo: 5008524-25.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008524-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MORGANA DURANTE GONCALVES
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008524-25.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
MORGANA DURANTE GONÇALVES.

RECORRIDO:
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA DA VIAGEM E SOLICITAÇÃO DO REEMBOLSO
DOIS DIAS APÓS A COMPRA.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESÍDIA DA PARTE RECORRIDA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MORGANA DURANTE GONÇALVES em face de TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e GOL LINHAS AÉREAS S.A

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu bilhete aéreo junto à primeira requerida, em voo operado pela segunda requerida para o trecho Vitória x Rio de Janeiro x Vitória. Aduz que dois dias após a compra preferiu remarcar a viagem, no entanto, foi negado o pedido de restituição da importância, sendo obrigada a adquirir novo bilhete.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO as requeridas,
solidariamente
, a restituírem à autora a importância de R$ 605,60 (seiscentos e cinco reais e sessenta centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4862832, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que há danos morais compensáveis e que a restituição da passagem deve ser o valor integral.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo a sentença vergastada ser reformada.

As normas consumeristas, que são de ordem pública e de interesse social, se enquadram no caso em exame, uma vez que a parte autora se amolda na figura de consumidora (art. 2° do CDC), enquanto a parte ré se encaixa perfeitamente como fornecedora de serviços (art. 3° do CDC).

O artigo 14 do CDC institui que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, responsabilidade esta afastada somente nas hipóteses de defeito inexistente ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3°).

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência de danos morais indenizáveis, bem como sobre o valor arbitrado a título de dano material pelo juízo
a quo
.

Para que se identifique a ocorrência de danos morais indenizáveis, faz-se necessária a incidência de três pressupostos: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso, o que se constata é que resta comprovada a existência do ato lesivo, principalmente quando observada a não concessão de reembolso no prazo legal, mesmo diante da desistência da compra das passagens aéreas dentro de 48 horas após a finalização do pedido, conforme documentos acostados (IDs 4862798, 4862801 e 4862803).

Assim, o comportamento da parte recorrida viola os ditames do art. 49,
caput
e parágrafo único, do CDC, conforme pode-se observar:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo,
os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados
.

Outrossim, a desídia da parte recorrida em solucionar a questão na esfera administrativa, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Portanto, além de contrariar o mandamento legal, a conduta da parte recorrida claramente impacta enormemente não só a condição financeira da recorrente, principalmente quando considerada sua vulnerabilidade econômica, mas também a sua tranquilidade mental, dado o repentino impacto financeiro que não fora solucionado pela companhia aérea, afetando, portanto, a sua honra subjetiva.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo que deve ser fixado os danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição da parte recorrida.

Por fim, o dano material deve refletir o valor efetivamente despendido pela parte recorrente com a compra das passagens aéreas, de modo que deve ser restituída a quantia de R$637,49, conforme comprovado no ID 4862803.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para que o valor da restituição a título de dano material seja o de R$ 637,49, com juros e correção na forma prevista na sentença recorrida.

Ainda, para
CONDENAR
a parte recorrida, de forma solidária, a reparar os danos morais suportados pela recorrente, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgado.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)